Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742230-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON BATISTA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DISTINTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea quando admite (confessa), ainda que parcial, a autoria do crime. 2. Ainda que se admita a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, tendo em vista a enunciado da Súmula no 231 do STJ, que, recentemente, mantida pela Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento dos RESp 20571811, 2052085 e 1869764. 3. Reconhecido o concurso material entre crimes sancionados com penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve ser aplicado o regime de cumprimento adequado a cada uma delas. 4. Os crimes apenados com reclusão e detenção também impõem a análise separada da possibilidade de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. 5. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP quanto aos crimes puníveis com detenção, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a possibilidade redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação da pena a partir da de aplicação obrigatória da atenuante de confissão espontânea do agente; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo a diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Sustenta que a suposta dedicação a atividades criminosas, por si só, não é argumento suficiente para afastamento do privilégio, se não indicar provas contundentes de dedicação à prática de atividades criminosas, ou de fazer do tráfico seu meio de vida. Pede, por fim, a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Quanto à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que o conhecimento do recurso, no ponto, esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ” (REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto “Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado implica revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.897.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015